Tribunal: TJMT
Processo: 0049441-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049441-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 688.489.781-34 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONTRATO BANCÁRIO -
PACTA SUNT SERVANDA
– MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TAC – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO -
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
-
LEGALIDADE – CONTRATO FIRMADO APÓS 30-04-2008 – REPETITIVO RESP 1255573/RS - TARIFAS DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A ESPECIFICAÇÃO NECESSÁRIA – COBRANÇA ABUSIVA – INCIDÊNCIA DO JULGADO DO RESP 1.578.526/SP – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico o entendimento nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, é admitida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressa a previsão contratual (REsp 1.255.573/RS).

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado em 06 de dezembro de 2018, deve ser considerada abusiva a cláusula que estipula o pagamento do denominado "serviço de terceiro", se não houver a devida especificação dele na avença firmada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação

de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por Danos Morais (no.49441-87.2013.811.0041 – Cód.845804), ajuizada por
ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) Declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de correspondente bancário, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e da tarifa de serviços de terceiros, no valor de R$ 1.660,14 ( um mil, seiscentos e sessenta reais e quatorze centavos), em vista da sua abusividade, devendo a referida tarifa ser restituída à requerente, na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 05/02/2009 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; 2) Manter contratado o valor pago a título de IOF, por ser imposto inerente à operação; 3) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência reciproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC. Custas processuais “pro rata”, suspensa a exigibilidade em relação à requerente por ser beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inconformado, em suas razões, o Banco Apelante alega a impossibilidade de anulação das cláusulas contratuais e exclusão de tarifas contratadas.

Assevera que o contrato foi firmado com prévio conhecimento e discussão dos pontos substanciais, tais como, valor, tarifas, taxa de juros, forma de pagamento, etc., de modo que não há abuso ou cláusulas ilegais ou potestativas no contrato firmado entre as partes.

Defende a regularidade das cláusulas do contrato, e a legalidade da cobrança das tarifas bancárias, observando-se o princípio do “pacta sunt serventda”.

Alega que “não havendo nos autos alegações de que a Recorrida já tinha cadastro perante o banco Recorrente, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida tarifa de serviço correspondente não bancário (TAC) ”, Num. 32204999 – Pág.3.

Alega que a tarifa de Serviço de Terceiros é destinada a realização serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos em prol da celebração do contrato a favorecer o próprio consumidor. Assim, pugna pela improcedência do pleito de restituição da tarifa de serviço de terceiros.

Aduz a impossibilidade de restituição dos valores, uma vez que não há cobrança indevida, e que a devolução em dobro só tem incidência havendo prova de pagamento em excesso, o que não ocorreu no caso.

Prequestiona a matéria, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer, por fim, seja reformada a sentença determinando que seja respeitado os termos do contrato, declarando a legalidade na cobrança das tarifas de serviços de terceiros e de serviços correspondentes não bancários, eis que legais e por ser medida de direito, bem como requer que os honorários advocatícios e despesas processuais sejam suportados somente pela parte Recorrida.

Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em o nome do advogado Dr. Mauro Paulo Galera Mari, inscrito na OAB/MT sob o no. 3056, sob pena de nulidade.

Contrarrazões (Num.32205957), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação

de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por Danos Morais (no.49441-87.2013.811.0041 – Cód.845804), ajuizada por
ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) Declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviços de correspondente bancário, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e da tarifa de serviços de terceiros, no valor de R$ 1.660,14 ( um mil, seiscentos e sessenta reais e quatorze centavos), em vista da sua abusividade, devendo a referida tarifa ser restituída à requerente, na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 05/02/2009 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; 2) Manter contratado o valor pago a título de IOF, por ser imposto inerente à operação; 3) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência reciproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC. Custas processuais “pro rata”, suspensa a exigibilidade em relação à requerente por ser beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Inicialmente, defiro o requerimento formulado pelo Apelante, para que todas as publicações dos atos judiciais sejam feitas em nome do advogado Dr. Mauro Paulo Galera Mari, inscrito na OAB/MT sob o no.3056, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com devolução do prazo, nos termos do §5o do art. 272 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a instituição bancária apelante não se conforma com o
decisum.
Alega equívoco do juízo singular, uma vez que não há abusividades no contrato entabulado entre as partes, asseverando, inclusive a impossibilidade de anulação das cláusulas contratuais.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

O Banco/Apelante d
efende a regularidade das cláusulas do contrato, e a legalidade da cobrança das tarifas bancárias especificamente TAC e Serviços de Terceiros, observando-se o princípio do “pacta sunt servanda”.

DA TARIFA DE SERVIÇO CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO (TAC)

Sobre a cobrança dos referidos encargos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do Recurso Especial Repetitivo REsp no 1.255.573-RS, eleito como representativo de controvérsia,
in verbis
:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

(...)" (REsp 1.255.573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (g.n.).

Assim, para os contratos assinados após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/04/2008, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que expressamente prevista e cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em apreço, analisando o contrato (Num. 322049959 – Pág.3) além do contrato ter sido celebrado 05/2/2009, quando se admite a incidência da cobrança da tarifa de cadastro, nele foi estipulada a cobrança do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a esse título, não havendo se falar em abusividade do valor exigido, eis que dentro daqueles praticados em operações da espécie.

DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Sobre a cobrança do referido encargo, é de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, representativo da controvérsia, publicado em 06 de dezembro de 2018, concluiu ser lícita a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com serviços de terceiros, exceto se tais serviços não foram prestados concretamente, sendo cabível a revisão do valor estipulado, caso se verifique a ocorrência de abusividade. Vejamos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (Resp. 1578553/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, d. j. 28/11/2018)

No caso dos autos, à análise do contrato (Num. 322049959 – Pág.3) não houve especificação de forma clara e inequívoca a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da referida cobrança.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de correspondente não bancário (TAC) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Mantendo inalterado os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020